Tribunal: TJMT
Processo: 1011227-12.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011227-12.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LETICIA LEAL DA SILVA - CPF: 815.919.001-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO- TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL - DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1.000/2021 -

DÍVIDA INEXIGÍVEL
- TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA -
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe. Quanto aos danos morais, são, excepcionalmente, configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar da tentativa da consumidora.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Anulatória de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral e pedido de antecipação de tutela.

Origem:
1º
Juizado Especial Cível de Rondonópolis

- MT.

Sentença
(Id.

175377277
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarando

inexistente

os

d
é
bitos relativos
às faturas de consumo de energia da recorrida, objetos da lide, dos meses de dezembro de 2021 no valor de
R$1.076,35 (mil e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos)

e de janeiro de 2022, no valor de
R$787,40 (setecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos)
;

determinou à parte recorrente que retificasse

os valor das referidas faturas para a média de consumo dos últimos 12 (doze) meses;
e a condenou no valor de

R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral.

Recurso Cível Inominado (Id
.

175377279
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Sem Contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Anulatória de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral e pedido de antecipação de tutela proposta por
Leticia Leal da Silva
em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da falha na prestação de serviços decorrente de
irregularidade apontada no medidor de energia elétrica.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida

é titular da unidade consumidora, UC 6/3409558-8
,
a qual apresenta um

consumo médio
mensal de 100KWH a 197KWH
, equivalente a
o valor não superior a R$ 222,32 (duzentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos),
conforme o histórico de consumo e valor do pagamento constante dos autos (Id.

175375516
).

Verifica-se nos autos que nos meses de dezembro de 2021, a recorrida obteve a cobrança de fatura de energia elétrica,
discrepante do consumo médio,
no valor
de
R$1.076,35 (mil e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos)
com vencimento em 11/01/2022 e consumo de 869
KWH

e no mês
de janeiro de 2022, no valor de
R$787,40 (setecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos)
com vencimento em 11/02/2022 e consumo de 733
KWH (Id.
175375504
).

Ademais, constata-se dos autos que a recorrida buscou esclarecimentos diretamente com a recorrente sobre os valores cobrados acima da média de consumo, mas não obteve êxito. Por conseguinte,

dirigiu-se ao Procon-MT

na tentativa de regularização dos valores impugnados.

Em contraponto
,
observa-se nos documentos apresentados no caderno processual que a vistoria realizada pela empresa recorrente não identificou defeito ou irregularidade na unidade consumidora da recorrida.

Além disso, o conjunto probatório constante dos autos revela que o consumo de energia elétrica em questão foi regularizado no mês posterior
(Id.

175375516
).

Assim, conclui-se que não houve qualquer alteração no consumo de energia da recorrida que justificasse as aludidas cobranças em valores
discrepante
, constatando a inexistência de qualquer irregularidade praticada pelo consumidor.

Com efeito, a sentença de origem julgou
parcialmente procedente
o pedido autoral,
determinando
que a recorrente retifique

as faturas da recorrida com vencimentos em 11/01/2022 e 11/02/2022 com a consequente cobrança pela média de consumo dos últimos 12(doze) meses; bem como a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

A
controv
é
rsia cinge-se em averiguar a regularidade dos procedimentos de recuperação de consumo que ocasionaram as cobran
ç
as dos débitos, objeto da lide,
bem como a aferição quanto ao direito a reparação em dano moral.

Registre-se que para averiguar a legitimidade dos d
é
bitos derivados de recuperação de consumo exige-se a demonstração da observ
â
ncia do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, in verbis:

"Artigo. 129
Na ocorr
ê
ncia de ind
í
cio de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as provid
ê
ncias necess
á
rias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1
°

A distribuidora deve compor conjunto de evid
ê
ncias para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I
–
emitir o Termo de Ocorr
ê
ncia e Inspeçã
o –
TOI, em formul
á
rio pr
ó
prio, elaborado conforme Anexo V desta Resoluçã
o;

II
–

solicitar per
í
cia t
é
cnica, a seu crit
é
rio, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III
–
elaborar relató
rio de avaliaçã
o t
é
cnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a per
í
cia t
é
cnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do hist
ó
rico de consumo e grandezas el
é
tricas
;

V –
implementar, quando julgar necess
á
rio, os seguintes procedimentos:a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em mem
ó
ria de massa de, no m
í
nimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e v
í
deos.

2º
Uma c
ó
pia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou
à
quele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissã
o, mediante recibo.

§ 3º
Quando da recusa do consumidor em receber a c
ó
pia do TOI, esta deve ser enviada em at
é
15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)§ 5º
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicion
á
-los em inv
ó
lucro espec
í
fico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou
à
quele que acompanhar a inspeção, e encaminh
á
-los por meio de transporte adequado para realização da avaliaçã
o t
é
cnica.

§ 6º

A avaliaçã
o t
é
cnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laborat
ó
rios Acreditados ou pelo laborat
ó
rio da distribuidora, desde que com

pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do
ó
rg
ão metrol
ó
gico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a per
í
cia t
é
cnica de que trata o inciso II do
§
1o. (Reda
ção dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º
Na hip
ó
tese do
§6º
, a distribuidora deve comunicara o consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de anteced
ê
ncia, o local, data e hora da realização da avaliaçã
o t
é
cnica, para que ele possa, caso deseje, acompanh
á
-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
”.

Ocorre que não restou comprovado aos autos o
Termo de Ocorr
ê
ncia e Inspeçã
o –
TOI, documento de obrigatoriedade da recorrente que claramente não
se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação de serviço e a fixação de danos morais.

Nesse sentido é o entendiemnto da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO DE FORMA UNILATRAL. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1.000/2021. DÍVIDA INEXIGÍVEL
. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA.
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor Recorrente/Recorrido JOSE ALVES MARTINS postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo, sem a observância do contrário de da ampla defesa.2. Com relação à fatura de recuperação de consumo, havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa. Nesse contexto, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro).

3. Não tendo sido colacionado aos autos o laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar da tentativa do consumidor, conforme ligação telefônica colacionada no ID 124654193.6. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença reformada.

10. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor.(N.U 1013969-47.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE
12/12/2022
)”.

Deste modo, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Assim, inequ
í
voca a obrigação de indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Portanto cabível a indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pelo reclamante foram muito além de meros aborrecimentos, entendo que em relação ao valor fixado a sentença merece ser mantido.

Nessa matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEVER DE INDENIZAR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. GLEBA ÁGUA BRANCA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços pela interrupção de energia elétrica e condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) 2. Escopo recursal da parte autora para majorar os danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 3. A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). 4. Serviço interrompido em 06/01/2022 somente restabelecido em 10/01/2022. 5. A recorrente não comprova que o reparo se deu de forma emergencial e imprevisível, ônus que lhe incumbia. Inexistência de causa excludente. 6. A apresentação de protocolos, com relatório da empresa confirmando de a maior parte se deu em razão de “falta de energia”, associada a essencialidade do serviço envolvido, autoriza o reconhecimento da configuração de dano aos direitos da personalidade. 7. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001659-16.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Por esta razão, quanto ao valor da reparação em danos morais,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023